Tribunal: TRF3
Processo: 5328246-95.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1244/1327)

5328246-95.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5328246-95.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: NORBERTO CARLOS GEANINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE GENITOR. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANTE. TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213/91 A PARTIR DOS 12 ANOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer o tempo de serviço rural por ele desempenado como segurado especial no período de 16/10/1977 a 28/02/1986, exceto para fins de carência. A autarquia sustenta ausência de início de prova material contemporâneo apto a comprovar o labor rural.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados, ainda que em nome do pai do autor, associados à prova testemunhal, constituem início razoável de prova material apto a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática reconheceu a existência de início razoável de prova material contemporâneo, consistente em matrícula de imóvel rural datada de 22/09/1982 e requerimento de matrícula escolar de 28/12/1978, ambos indicando o pai do autor como lavrador.

A prova testemunhal apresentou relatos firmes e coerentes sobre o trabalho rural do autor desde a infância, inclusive após o período escolar, em propriedades rurais identificadas.

A jurisprudência admite a utilização de documentos em nome de terceiros do núcleo familiar como início de prova material para comprovação de atividade rural em regime de economia familiar.

É possível reconhecer tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 a partir dos 12 anos de idade quando demonstrado por início de prova material corroborado por prova testemunhal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Documentos em nome de membros do núcleo familiar podem constituir início de prova material para comprovação de atividade rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal pode complementar o início de prova material para demonstrar o exercício de atividade rural.

É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 a partir dos 12 anos de idade quando comprovado por elementos materiais e testemunhais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2o; Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04; Súmula 34/TNU; Súmula 577/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5328246-95.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: NORBERTO CARLOS GEANINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática de Id 344304486, que deu parcial provimento à apelação do autor (Id 142643423) para reconhecer o tempo de serviço rural por ele desempenhado na qualidade de segurado especial, entre 16/10/1977 e 28/02/1986, exceto para fins de carência.

Nas razões recursais, o agravante alega ausência de início de prova material contemporâneo apto a comprovar o labor rural exercido (Id 345607515).

Com apresentação de contrarrazões do agravado (Id 346789847), vieram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão ao agravante.

In casu, a decisão monocrática motivadamente concluiu pela existência de início razoável de prova material contemporânea, tendo em consideração que o autor pretende demonstrar o trabalho rural por ele desempenhado como segurado especial a partirde 16/10/1977, quando completou 12 anos de idade. Foi complementado por prova testemunhal firme e congruente e, por isso, o conjunto probatório é apto a demonstrar o labor rural do agravado no interregno reconhecido.

A fundamentação do decisum explicitou os elementos que compuseram tal juízo de certeza mínima: matrícula de imóvel rural (Fazenda Cachoeira), de 22/09/1982; em que figura o pai do autor qualificado como lavrador, requerimento de matrícula escolar, de 28/12/1978, em que consta a profissão do pai como lavrador; e depoimentos orais que narram, de forma coerente, o trabalho do autor no campo desde a infância, o deslocamento para a roça após as aulas e a atuação em propriedades rurais identificadas.

Esses elementos, considerados em conjunto, configuram o liame e a referência contextual que a jurisprudência exige para a caracterização do início de prova material, ampliando a eficácia probatória dos documentos que, isoladamente, poderiam ser insuficientes.

O entendimento adotado pelo decisum, assim, encontra amparo na jurisprudência consolidada que admite, em situação de economia familiar, a utilização de documentos em nome de terceiros do núcleo familiar como início de prova material, tendo em vista a concentração documental na figura de determinados membros da família e a informalidade do labor rural. Nesse sentido, assentou o Tribunal, consoante assoalhado na decisão monocrática, que “documentos em nome de terceiros, como pais, ... são hábeis a comprovar a atividade rural em regime de economia familiar”.

Ademais, reconheceu-se, com a devida ressalva, a possibilidade excepcional de aproveitamento de tempo rural anterior à Lei n. 8.213/91 a partir dos 12 anos de idade, quando comprovado por elementos materiais e orais consistentes – hipótese exatamente retratada nos autos.

Rebate‐se, portanto, a alegação do INSS de que apenas prova testemunhal foi produzida. A decisão atacada não se apoiou unicamente nos depoimentos orais.

Ao contrário, fundamentou‐se na conjugação probatória entre documentos contemporâneos – ainda que em nome do pai – e prova testemunhal congruente, nos termos das Súmulas e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que admitem tal composição probatória para caracterizar início razoável de prova material (Súmula 34 TNU; Súmula 577/STJ).

Por fim, não se vislumbra, nos autos, afronta aos dispositivos legais invocados pelo agravante que justifique a reforma do decisum. A valoração das provas é atividade típica do juízo a quo e do Tribunal ao apreciar recurso de apelação; e, aqui, ocorreu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais admitidos para trabalhadores rurais em regime de economia familiar.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE GENITOR. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANTE. TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213/91 A PARTIR DOS 12 ANOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer o tempo de serviço rural por ele desempenado como segurado especial no período de 16/10/1977 a 28/02/1986, exceto para fins de carência. A autarquia sustenta ausência de início de prova material contemporâneo apto a comprovar o labor rural.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados, ainda que em nome do pai do autor, associados à prova testemunhal, constituem início razoável de prova material apto a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática reconheceu a existência de início razoável de prova material contemporâneo, consistente em matrícula de imóvel rural datada de 22/09/1982 e requerimento de matrícula escolar de 28/12/1978, ambos indicando o pai do autor como lavrador.

A prova testemunhal apresentou relatos firmes e coerentes sobre o trabalho rural do autor desde a infância, inclusive após o período escolar, em propriedades rurais identificadas.

A jurisprudência admite a utilização de documentos em nome de terceiros do núcleo familiar como início de prova material para comprovação de atividade rural em regime de economia familiar.

É possível reconhecer tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 a partir dos 12 anos de idade quando demonstrado por início de prova material corroborado por prova testemunhal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Documentos em nome de membros do núcleo familiar podem constituir início de prova material para comprovação de atividade rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal pode complementar o início de prova material para demonstrar o exercício de atividade rural.

É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 a partir dos 12 anos de idade quando comprovado por elementos materiais e testemunhais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2o; Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04; Súmula 34/TNU; Súmula 577/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão